Tribunal: TJBA
Processo: 8056178-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056178-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL AFONSO DE ARAUJO e outros (3)

Advogado(s)
:
MATHEUS MORAIS LIMA, PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE

AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO PARANAGUA E LAGO e outros (13)

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NO RECURSO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de ingresso de terceiros e pleito anulatório de atos registrais em processo extinto por sentença homologatória de desistência, transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão cinge-se a verificar a existência de omissões e contradição no Acórdão embargado, especificamente quanto: (i) à análise dos argumentos sobre a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença extintiva, notadamente a validade da intimação da Fazenda Pública; (ii) à ausência de manifestação sobre pedido subsidiário de revogação de atos de retificação de matrícula anteriores à sentença; e (iii) a uma suposta contradição entre o reconhecimento da coisa julgada como óbice à intervenção e a alegada persistência dos efeitos das retificações anteriores.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão quanto à validade da certidão de trânsito em julgado. O Acórdão embargado enfrentou a questão principal ao fundamento de que a coisa julgada material impede a rediscussão da matéria, a intervenção de terceiros ou pleitos anulatórios no bojo do processo findo por meio de Agravo de Instrumento. A análise de eventual nulidade da certificação do trânsito em julgado, por suposto vício de intimação, demanda ação autônoma apropriada (art. 966, CPC), extrapolando os limites objetivos do recurso originário e, por conseguinte, destes Aclaratórios, cuja decisão se pautou na inadequação da via eleita.

4. Ausência de omissão quanto ao pedido subsidiário. Uma vez reconhecida a impossibilidade de reabertura do processo principal em razão do trânsito em julgado, via Agravo de Instrumento, a análise do pedido acessório, relativo aos efeitos da sentença extintiva sobre atos anteriores, restou logicamente prejudicada no âmbito daquele recurso específico, devendo, se o caso, ser objeto de ação própria.

5. Inocorrência de contradição interna no julgado. O Acórdão limitou-se a aplicar o óbice da coisa julgada à pretensão deduzida no Agravo de Instrumento (intervenção e anulação no feito extinto), sem se pronunciar sobre a validade intrínseca ou a manutenção dos efeitos de atos registrais anteriores à sentença. A persistência fática desses efeitos não decorre de afirmação do Acórdão, mas da consequência do indeferimento do pedido anulatório naquele feito específico, por inadequação da via processual, o que não configura proposições inconciliáveis dentro do julgado.

6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual error in judicando, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), ausentes na espécie. Argumentação dos Embargantes que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056178-75.2024.8.05.0000
,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR o recurso
, nos termos do voto do relator.

.